Tribunal: TJPA
Processo: 0804029-24.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804029-24.2018.8.14.0015

APELANTE: SALL INCORPORADORA LTDA - ME

APELADO: CARLOS JOAO GRIPP, FATIMA LIMA GRIPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. VALIDADE DA CLÁUSULA DE RETENÇÃO DE TAXA DE CORRETAGEM. AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou o pedido para declarar a rescisão contratual, condenar a ré à devolução de 86,35% dos valores pagos, com retenção de 13,65%, pagamento em parcela única, indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se os valores pagos em aditivo contratual integram a base de devolução; (iii) determinar se é válida a cláusula contratual que prevê a retenção da taxa de corretagem; (iv) analisar a existência de danos morais indenizáveis; e (v) redimensionar os ônus sucumbenciais, inclusive honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença, embora contenha trechos genéricos, apresenta fundamentação suficiente para permitir a compreensão das razões do julgamento, não configurando nulidade por ausência de motivação.

4.

Os valores pagos por meio de aditivo contratual que visam modificações no projeto arquitetônico integram o objeto do contrato principal e devem ser incluídos na base de devolução, por configurarem acréscimos ao preço do imóvel e não meras benfeitorias unilaterais.

5.

É válida a cláusula contratual que prevê a retenção de taxa de corretagem, desde que haja previsão contratual expressa, informação prévia e clara ao consumidor e respeito aos percentuais razoáveis, conforme orientação do STJ no Tema 938.

6.

A rescisão contratual decorrente de inadimplemento do promitente comprador, sem demonstração de conduta abusiva por parte da vendedora, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, ausente violação a direitos da personalidade.

7.

Verificada a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários de acordo com o proveito econômico auferido por cada parte, conforme diretrizes do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e entendimento da 2ª Seção do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A sentença não é nula por ausência de fundamentação quando contém elementos suficientes para demonstrar as razões do convencimento judicial.

Os valores pagos em aditivo contratual com previsão de alterações no projeto arquitetônico integram a base de devolução em caso de rescisão contratual.

É válida a cláusula que prevê a retenção da taxa de corretagem, desde que haja cláusula expressa e prévia ciência do consumidor.

A rescisão contratual por inadimplemento do comprador, sem conduta abusiva do vendedor, não gera direito a indenização por danos morais.

Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados proporcionalmente ao proveito econômico obtido por cada parte.

______

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 884 e 421-A; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 86, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 938; STJ, AgInt no AREsp 1.500.280/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 13.02.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por SALL INCORPORADORA LTDA - ME em face de sentença proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais em decorrência de rescisão unilateral de contrato, ajuizada por FATIMA LIMA GRIPP e CARLOS JOAO GRIPP.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil para determinar a rescisão contratual e condenar a parte ré devolver 86,35% de todo o valor pago pelo autor, retendo 13,65% do referido valor, e ainda determino que o pagamento da quantia a ser restituída seja feito em parcela única.

Ainda, condeno os demandados ao pagamento de indenização por danos morais em quantia equivalente a R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária nos termos da súmula 362 do STJ.

Outrossim, condeno os réus, na mesma proporção acima informado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor total da condenação.

Transitada em julgado, pagas as custas devidas, dê-se baixa e arquive-se.”

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação válida.

No mérito, sustenta que os valores pagos no aditivo contratual não poderiam integrar a base de cálculo para devolução, por se tratar de benfeitorias, conforme previsão contratual que veda a restituição de valores gastos com benfeitorias. Argumenta ainda que haveria necessidade de declaração de rescisão contratual por culpa exclusiva dos autores e direito de indenização ao vendedor. Aduz ser devida a retenção da taxa de corretagem, sustentando a inexistência de danos morais. Por fim, pugna pela necessidade de arbitramento de honorários sucumbenciais aos advogados da empresa ré/apelante.

Os apelados apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos da apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O recorrente alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, sustentando que a decisão contém trechos genéricos e desconexos, sem enfrentar adequadamente os pontos controvertidos da demanda.

De fato, verifico que a sentença utilizou expressões destoantes da realidade dos autos, como a referência a
"atraso na entrega do imóvel"
, circunstância que não integra a controvérsia. A discussão central reside na rescisão contratual e na devolução de valores pagos, incluindo os relativos ao aditivo contratual.

Não obstante, embora a decisão contenha trechos genéricos, abordou suficientemente os principais argumentos necessários à solução da controvérsia, tratando da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, do direito de retenção e do percentual razoável para tal retenção.

Não se verifica nulidade absoluta, pois a sentença contém elementos suficientes para identificar as razões do convencimento do Magistrado. Ademais, eventuais deficiências na fundamentação podem ser supridas pelo Tribunal no duplo grau de jurisdição, em observância ao princípio da causa madura.

Assim, REJEITO a preliminar suscitada.

3.

Mérito.

3.1.

Da inclusão dos valores do aditivo contratual na base de cálculo da devolução

A apelante sustenta que os valores pagos em razão do aditivo contratual, firmado para acréscimos no projeto arquitetônico, não devem integrar a base de devolução, por se tratar de benfeitorias não restituíveis, conforme cláusula 11.4 do contrato.

Não lhe assiste razão. O aditivo celebrado pelas partes não constitui negócio jurídico autônomo, mas extensão do próprio contrato principal de promessa de compra e venda, integrando o objeto do negócio jurídico. As modificações contratadas no aditivo dizem respeito a personalizações da unidade que seria entregue, incorporando-se ao preço final do imóvel.

Excluir tais valores da base de devolução configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil. Não se trata de benfeitorias realizadas pelos compradores no imóvel já entregue, mas de adaptações no próprio projeto da unidade contratada, cuja execução competiria exclusivamente à incorporadora.

Portanto, mantenho a inclusão desses valores na base de cálculo para restituição.

3.2.

Da retenção da taxa de corretagem.

A recorrente sustenta a possibilidade de reter a quantia paga a título de taxa de corretagem, com base na cláusula 11.4 do contrato de promessa de compra e venda.

No presente caso existe previsão expressa no contrato quanto à retenção de valores pagos a esse título, conforme cláusula 11.4 que assim dispõe:

Cláusula 11.4 – Após (30) dias da rescisão contratual, obriga-se à PROMITENTE VENDEDORA a devolução do valor pago pelo(s) PROMITENTES COMPRADOR(ES)(S), em parcelas mensais e sucessivas, aplicando-se a elas o reajuste monetário, deduzindo-se os valores conforme abaixo estabelecido:

a)

5,00% sobre o valor do contrato, relativos aos serviços de corretagem;

b)

3,65% sobre o valor recebido, relativos ao PIS e COFINS;

c)

3,00% sobre o valor recebido, relatvos à CSLL;

d)

2,00% sobre o valor recebido, relativo ao IRPJ;

e)

5,00% sobre o valor recebido, para ressarcimento de despesas administrativas/financeiras.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 938, é válida a cláusula contratual que transfere ao consumidor a obrigação pelo pagamento da comissão de corretagem, desde que haja cláusula expressa nesse sentido e o consumidor tenha sido previamente informado do valor e da natureza da cobrança.

Estando pactuada a taxa de corretagem no contrato e seu desconto inserido no percentual global de retenção, esta é juridicamente válida. A cláusula contratual não afronta o Código de Defesa do Consumidor, pois é objetiva, está redigida em linguagem acessível e foi aceita livremente pelas partes.

Assim, reformo a sentença para incluir na retenção o percentual relativo à taxa de corretagem.

3.3.

Dos danos morais.

A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, sob o fundamento de ausência de notificação prévia para purgação da mora e eventual revenda do imóvel sem comunicação aos compradores.

Entendo que a situação retratada nos autos, embora envolva inadimplemento contratual e desdobramentos negociais frustrados, não extrapola o mero aborrecimento cotidiano nem atinge os direitos da personalidade dos autores a ponto de justificar compensação por dano moral.

A própria inicial reconhece que a parte autora se tornou inadimplente por dificuldades financeiras, o que ensejou a rescisão. A ausência de notificação formal prévia, ainda que configure descumprimento de cláusula contratual, não é suficiente para configurar abalo extrapatrimonial passível de indenização.

Assim, afasto a condenação por danos morais fixada na sentença.

3.4.

Dos honorários sucumbenciais.

A parte autora formulou três pedidos principais: inclusão dos valores do termo aditivo na base de devolução, vedação à retenção da taxa de corretagem e indenização por danos morais.

Apenas o primeiro foi acolhido, sendo os demais julgados improcedentes neste julgamento. Portanto, há sucumbência recíproca, o que justifica a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86,
caput
[1]
do Código de Processo Civil.

A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça
[2]
firmou entendimento de que a regra geral para fixação de honorários advocatícios é a observância dos percentuais estabelecidos no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, bem como estabeleceu ordem de preferência para base de cálculo da verba honorária, sendo o primeiro valor da condenação, depois o proveito econômico e, somente na hipótese de não ser possível mensurá-lo, sobre o valor da causa.

Ademais, há precedentes na Corte Superior no sentido de que havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários devem ser fixados de acordo com a respectiva base de cálculo da respectiva parte.

Cito o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM VALOR MENSURÁVEL. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU IGUALMENTE CALCULÁVEL
.

1.
Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida.

2. Agravo interno a que se nega provimento."(AgInt no AREsp n. 1.500.280/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

É o caso dos autos. Diante disso, entendo que a verba honorária sucumbencial pertencente aos patronos da recorrente deve ser fixada em 10% sobre o proveito econômico por ela obtido (diferença entre a quantia pretendida na exordial e o montante efetivamente devido); e a verba honorária sucumbencial devida pela apelante aos patronos da recorrida deve corresponder a 10% sobre o valor da condenação.

Quanto às despesas e custas processuais, deve a recorrente arcar com 30% e a recorrida com 70%.

4.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a validade da cláusula contratual que prevê a retenção da taxa de corretagem, determinando que o respectivo valor seja deduzido da quantia a ser restituída aos autores, bem como para afastar a condenação por danos morais e determinar a redistribuição dos ônus sucumbenciais conforme fundamentado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, ser
ã
o proporcionalmente distribu
í
das entre eles as despesas.

[2]
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. C
Ó
DIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JU
Í
ZO DE EQUIDADE NA FIXA
ÇÃ
O DE HONOR
Á
RIOS ADVOCAT
Í
CIOS DE SUCUMB
Ê
NCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85,
§§
2
º
E 8
º
.
REGRA GERAL OBRIGAT
Ó
RIA (ART. 85,
§
2
º
)
. REGRA SUBSIDI
Á
RIA (ART. 85,
§
8
º
). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo C
ó
digo de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudan
ç
as na disciplina da fixa
çã
o dos honor
á
rios advocat
í
cios sucumbenciais na senten
ç
a de condena
çã
o do vencido.

2. Dentre as altera
çõ
es, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hip
ó
teses nas quais cabe a fixa
çã
o dos honor
á
rios de sucumb
ê
ncia por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribui
çã
o equitativa era poss
í
vel: (a .I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestim
á
vel; (a.III) naquelas em que n
ã
o houvesse condena
çã
o ou fosse vencida a Fazenda P
ú
blica; e (a.IV) nas execu
çõ
es, embargadas ou n
ã
o (art . 20,
§
4
º
); b) no CPC/2015 tais hip
ó
teses s
ã
o restritas
à
s causas: (b.I) em que o proveito econ
ô
mico for inestim
á
vel ou irris
ó
rio ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85,
§
8
º
).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determina
çã
o da verba sucumbencial, introduzindo, na conjuga
çã
o dos
§§
2
º
e 8
º
do art. 85, ordem decrescente de prefer
ê
ncia de crit
é
rios (ordem de voca
çã
o) para fixa
çã
o da base de c
á
lculo dos honor
á
rios, na qual a subsun
çã
o do caso concreto a uma das hip
ó
teses legais pr
é
vias impede o avan
ç
o para outra categoria.

4 .
Tem-se, ent
ã
o, a seguinte ordem de prefer
ê
ncia: (I) primeiro, quando houver condena
çã
o, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85,
§
2
º
); (II) segundo, n
ã
o havendo condena
çã
o, ser
ã
o tamb
é
m fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de c
á
lculo: (II.a) sobre o proveito econ
ô
mico obtido pelo vencedor (art. 85,
§
2
º
); ou (II .b) n
ã
o sendo poss
í
vel mensurar o proveito econ
ô
mico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85,
§
2
º
); por fim, (III) havendo ou n
ã
o condena
çã
o, nas causas em que for inestim
á
vel ou irris
ó
rio o proveito econ
ô
mico ou em que o valor da causa for muito baixo, dever
ã
o, s
ó
ent
ã
o, ser fixados por aprecia
çã
o equitativa (art. 85,
§
8
º
)
.

5 .
A expressiva reda
çã
o legal imp
õ
e concluir: (5.1) que o
§
2
º
do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplica
çã
o obrigat
ó
ria, de que os honor
á
rios advocat
í
cios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condena
çã
o; ou (II) do proveito econ
ô
mico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o
§
8
º
do art . 85 transmite regra excepcional, de aplica
çã
o subsidi
á
ria, em que se permite a fixa
çã
o dos honor
á
rios sucumbenciais por equidade, para as hip
ó
teses em que, havendo ou n
ã
o condena
çã
o: (I) o proveito econ
ô
mico obtido pelo vencedor for inestim
á
vel ou irris
ó
rio; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honor
á
rios advocat
í
cios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econ
ô
mico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 -
SEGUNDA SE
ÇÃ
O
, Data de Publica
çã
o: DJe 29/03/2019)

Belém, 24/06/2025